Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017104-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (AGRAVANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU FUNDAMENTO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. A controvérsia decorre de cumprimento provisório de sentença com foco na execução de multa cominatória de R$ 318.000,00 imposta pelo descumprimento de liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva com características equivalentes àquele entregue como parte do pagamento em contrato de compra e venda de automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a execução provisória da multa cominatória, deve ser reformada diante da alegação de cumprimento da obrigação principal e de desproporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve restringir-se à demonstração de fundamento novo ou fato superveniente não analisado na decisão monocrática, e não à mera repetição dos argumentos já apreciados.

4. A decisão agravada considerou que o depósito realizado pela agravante refere-se aos danos materiais discutidos na ação principal, não se confundindo com a obrigação de fazer fixada em sede liminar, que exigia a entrega de veículo reserva em condições equivalentes.

5.A multa cominatória visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo legítima diante da resistência injustificada da agravante, que, mesmo intimada, não cumpriu a determinação liminar.

6. A alegada desproporcionalidade da multa e a suposta perda de objeto da liminar já foram examinadas na decisão monocrática, inexistindo fato novo ou argumento jurídico superveniente apto a alterar a conclusão adotada.

7. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da multa, uma vez que inexiste nos autos ordem de bloqueio de valores da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno não se presta à rediscussão dos fundamentos da decisão monocrática quando ausentes fatos novos ou fundamentos supervenientes capazes de infirmar o indeferimento do efeito suspensivo.

2. A multa cominatória decorrente de descumprimento de tutela de urgência é legítima e proporcional quando demonstrada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

3. O depósito judicial relativo a danos materiais não exime o devedor do cumprimento específico da obrigação de fazer fixada em liminar, nem afasta a incidência de astreintes já consolidadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024; TJMT, AI no 1036014-64.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2023; TJMG, AI no 3431220-57.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.,
com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática de Id. 290232897, que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença n. 1075059-31.2024.8.11.0041, proposta em razão do suposto descumprimento de decisão liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, a empresa agravante alega que o depósito judicial comprova o cumprimento voluntário e integral da obrigação de ressarcimento, de modo que os pedidos materiais – formulados na origem – foram parcialmente reconhecidos e satisfeitos. Aduz que inexiste fundamento para manutenção das astreintes, que, inclusive, não foram consolidadas em sentença. Defende que há risco de execução de valor vultoso, o qual superaria em muito o valor da obrigação principal, e que a multa não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa.

O recurso é tempestivo (Id. 293549878).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id. 298288889.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, a SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença no 1029286-60.2024.8.11.0041 movida pelos agravados, que rejeitou a impugnação da empresa recorrente e manteve a execução provisória de multa cominatória no valor de R$ 318.000,00, arbitrada em razão do descumprimento de liminar que determinava à agravante a disponibilização de um veículo reserva nas mesmas condições daquele dado como parte do pagamento em negociação de compra e venda de automóvel.

Recebido o recurso, proferiu-se decisão monocrática. É o pronunciamento, no essencial:

“[...]Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK em face de SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO, objetivando a cobrança da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência.

A executada/agravante manejou impugnação a execução provisória, com pedido de efeito suspensivo, aduzindo que o valor perseguido era exorbitante, pugnando pela redução sob a alegação de que houve plena satisfação da obrigação principal. A medida foi rejeitada pelo Juízo
a quo.

[...]

A agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução da multa cominatória fixada, sob a alegação de ter realizado depósito voluntário dos valores relativos aos danos materiais pleiteados na ação principal, reconhecendo, ainda que parcialmente, os pedidos da exequente. Argumenta que a determinação conferida em tutela de urgência teria perdido o objeto e que a multa seria desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Todavia, não observo, de plano, os elementos indispensáveis à concessão da medida pleiteada.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento possui natureza excepcional e exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No caso, em análise preliminar, não se verifica plausibilidade jurídica na tese da agravante. A decisão agravada é clara ao afirmar que o depósito efetuado se refere aos danos materiais discutidos na ação principal, sem conexão direta com a obrigação fixada em tutela de urgência — a disponibilização de veículo reserva em condições equivalentes ao entregue como parte do pagamento.

As astreintes visam compelir o cumprimento da ordem judicial, e, conforme reiterado pelo juízo de origem, a obrigação não foi atendida, mesmo após diversas intimações e majoração da multa. O posterior depósito, embora relevante, não anula os efeitos do descumprimento deliberado, nem pode retroagir, sob pena de esvaziar a eficácia das decisões judiciais.

[...]

Ressalte-se que, em análise preliminar, inexiste qualquer indício de impedimento relevante que tenha dificultado o cumprimento da decisão liminar pela agravante. Ao contrário, sua conduta revela, à primeira vista, resistência injustificada, o que legitima a aplicação da multa fixada.

Ademais, não há risco iminente de constrição patrimonial indevida, pois, conforme os autos, inexiste ordem de bloqueio de valores contra a agravante no cumprimento provisório de sentença. O mero receio de futura penhora não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da multa.

Nesse contexto e com base na cognição sumária própria desta fase, constata-se a ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito,
INDEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Comunique-se o Juízo
a quo,
requisitando, no mesmo expediente, as informações que entender pertinentes ao deslinde do presente recurso (art. 1.018, § 1o, do CPC).

[...]”

Assim, a agravante se insurge contra a decisão supra, sustentando que que teria realizado o depósito de valores atinentes aos danos materiais discutidos na ação principal, de modo a evidenciar o cumprimento da obrigação principal e, por conseguinte, a suposta perda superveniente do objeto da tutela de urgência. Sustenta, ainda, que o valor da multa imposta seria exorbitante e ensejaria enriquecimento sem causa da parte contrária, além de argumentar que as astreintes não estariam consolidadas por sentença definitiva, sendo passíveis de revisão a qualquer tempo.

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pelo recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas por relator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar. Ou seja, não se trata de nova oportunidade para rediscutir o mérito recursal, tampouco para reiteração dos mesmos fundamentos examinados em cognição sumária e que serão, oportunamente, enfrentados na análise do mérito recursal.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o agravante limita-se a repetir os argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento — em especial, a alegação de que teria realizado depósito judicial equivalente aos danos materiais postulados na ação principal, o que, em sua ótica, tornaria a liminar inócua e a multa cominatória desproporcional.

Entretanto, tais argumentos já foram objeto de apreciação na decisão monocrática, a qual concluiu, em análise perfunctória, pela ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado e de risco iminente de dano irreparável. A decisão impugnada,
proferida em cognição sumária
, assentou que o depósito judicial não se confunde com a obrigação de fazer fixada em sede liminar — consistente na disponibilização de veículo reserva — e que o inadimplemento voluntário e reiterado da ordem judicial justifica a manutenção das astreintes.

A parte agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento relevante que não tenha sido devidamente observado na ocasião da decisão liminar. Ao contrário, busca tão somente rediscutir os mesmos fundamentos — inclusive quanto à alegada perda de objeto da liminar e à pretensa desproporcionalidade da multa — sem demonstrar qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente capaz de infirmar ou modificar as razões de decidir já lançadas, impondo-se o desprovimento do recurso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (g.n.)

“[...]
A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno
.” (
TJ-MT
- AGR: 10360146420178110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO NÃO RECOLHIDO - PRECLUSÃO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento . Contudo,
não tendo sido apresentados novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
não há que se falar no provimento do agravo interno
.
A preclusão exterioriza a ideia de extinção de um poder para o juiz ou tribunal e a perda de uma faculdade processual da parte, independentemente de se tratar de questão de ordem pública. Não sendo atendido o despacho que determina a comprovação da alegada hipossuficiência ou recolhimento do preparo, é o caso de não se conhecer do agravo, por deserção.” (
TJ-MG
- Agravo Interno Cv: 34312205720238130000, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024) (g.n)

Desse modo, embora o esforço argumentativo do agravante, diante da ausência de fundamentação superveniente ou fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, mantendo inalterada a decisão de Id. 290232897.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025